Tribunal: TJMT
Processo: 1014364-79.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014364-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), NEVIO BEDIN - CPF: 212.738.639-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIBEL FEIL BEDIN - CPF: 589.044.419-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BEDIN - CPF: 620.251.209-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DE ARRESTO DE SOJA – RECUSA DA EMPRESA DEPOSITÁRIA EM FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE OS GRÃOS DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1º do art. 77 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Carta Precatória n.º 1001939-94.2020.8.11.0040, reputou a conduta da ora agravante como ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando-lhe a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do débito exequendo, nos termos do art. 77, IV, do CPC, determinando ao Sr. Oficial de Justiça nova tentativa de cumprimento da ordem judicial, advertindo a empresa Louis Dreyfus Company Brasil S. A. sobre a possibilidade de majoração da multa já aplicada, sem prejuízo de incorrer nas penas do crime de desobediência. (Id. 30723598 - da origem)

Irresignada, aduz a parte recorrente que antes de ser proferida a decisão agravada, prestou esclarecimentos nos autos sobre o porquê do não cumprimento imediato da ordem emanada pelo Juízo a
quo
.

Esclarece que os fatos ocorreram em um interregno temporal de três dias, entre a ida do Ilmo. Meirinho à LDC (25.03.2020), até o efetivo cumprimento da ordem de arresto (27.03.2020), o que, de per si mostra que não houve prejuízo ao bom andamento processual, tampouco ato atentatório à dignidade da justiça, na medida em que, um dia após ser intimada pelo Oficial de Justiça, foi aos autos prestar esclarecimentos, e independentemente da decisão que fixou a multa, diligenciou para atender a ordem do r. Juízo.

Registra que foi necessária uma verificação detalhada em seu sistema operacional antes do cumprimento de ordem judicial, na medida em que não havia soja depositada em nome dos executados, mas sim em nome da empresa Nova Aliança.

Refere que a imposição de multa se mostra desproporcional, uma vez que não houve qualquer prejuízo ao processo, até mesmo porque houve o cumprimento da ordem de arresto.

Desse modo, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de afastar a aplicação de multa.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos de origem, que foi certificado no dia 26.03.2020 pelo Sr. oficial de justiça que ao diligenciar junto empresa agravante, esta se recusou a fornecer as informações requeridas para cumprimento da ordem de arresto de grãos em nome do executado.

Diante do teor da aludida certidão, no dia 27.03.2020, a Magistrado
a quo
proferiu a decisão ora agravada, aplicando multa de 1% (um por cento) sobre o valor do débito exequendo, à empresa LDC, ora agravante. Determinou que fosse feita nova tentativa de cumprimento da ordem judicial à referida empresa, sob pena de majoração da multa já aplicada, sem prejuízo de incorrer nas penas do crime de desobediência.

Ao retornar à empresa, houve o cumprimento da referida ordem, e após as buscas necessárias, foram localizados grãos oriundos do senhor AQUILES MAFINI, que vieram da empresa Novo Aliança, e efetuado o arresto de 928.344,00 KG (novecentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e quatro quilos) de SOJA tipo Padrão Comercial safra 2019/2020, conforme determinado no mandado e decisão ID 30603002 que faz referência à CPRF-NR. 7714, conforme AUTO DE ARRESTO E DEPÓSITO encartado nos autos de origem.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, ao estatuir os deveres das partes, arrolados nos arts. 77 e 78, abarcou a “
todos aqueles que de qualquer forma participem do processo.”

Sobre os deveres das partes e as condutas ensejadoras de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, importante trazer à baila os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Junior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, v. 01, p. 304,
verbis
:

A novidade trazida pela Lei 10.358/2001 e que foi ampliada pelo novo Código, no conteúdo de tais deveres, foi no sentido de que cabe não só às partes, como a todo aquele que de qualquer forma participa do processo, submeter-se às ordens contidas nas decisões jurisdicionais, e não apenas naquelas que assumirem a feição mandamental, de natureza antecipada ou final, bem como não criar embaraços a sua efetivação.

A inovação de 2001 consistiu em distinguir entre o cumprimento das medidas de urgência e das sentenças condenatórias, de modo a reprimir a desobediência das primeiras com as penas do delito de desobediência (Código Penal, arts. 329 e 330) e impor o dever de não embaraçar a efetivação de quaisquer atos decisórios, de natureza antecipatória ou final.

Já para o novo CPC, não há que se distinguir entre medida de urgência e decisão normal, no campo de repressão ao dever de acatamento dos pronunciamentos judiciais. Todas as insubmissões da parte aos comandos do juiz, quando injustificáveis, podem representar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º).

Verifica-se, pois, que o intuito de tal permissivo legal é reforçar
o caráter cogente das decisões judiciais de forma a assegurar a eficiência jurisdicional
, primando pela lisura e boa-fé das partes envolvidas em um processo.

Neste contexto, há de se avaliar as circunstâncias em que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi arbitrada e se houve observância dos ditames do art. 77 do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(..)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(..)

§ 1º
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá
qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

Conforme se depreende do artigo supramencionado, caso ocorra as hipóteses descritas nos incisos IV e IV, ou seja, quando a parte não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e criar embaraços à sua efetivação; ou se a parte praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, caberá fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Entretanto, para que haja a fixação dessa multa, o § 1º do art. 77 do CPC
demanda uma advertência
, do Magistrado às partes,
de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
, e como a redação é de clareza solar, o aviso sempre deverá ser prévio.

Sobre a advertência da parte, cabe colacionar os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, v. 01, p. 304,
verbis
:

De início, o infrator será advertido, logo após a prática do ato de resistência injusta, de que sua conduta poderá ser punida como ato daquela natureza (art. 77, § 1º). Mantida a postura infracional, o juiz lhe aplicará as sanções administrativas e penais cabíveis (§ 2º).

No caso dos autos, não consta nenhum documento que demonstre que houve a prática de ato de resistência injusta por parte do agravante, e muito menos que tenha sido advertida de que a manutenção de sua conduta refletir-se-ia na fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Portanto, não ocorrendo a devida advertência, não há que persistir a multa fixada a título de ato atentatório à dignidade da justiça.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decotar da decisão agravada, à condenação de pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020